Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735439-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE GERALDO MAJELLA TAFFNER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DATA. DÚVIDA. ART. 409/CC. SUBSCRIÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. Concede-se a justiça gratuita diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015 98), uma vez que a sucumbência representaria a perda da totalidade dos bens do inventário, considerando o elevado valor da causa. 3. Diante da dúvida quanto à data em que foram assinados, consideram-se firmados os contratos na data do reconhecimento das assinaturas (CC 409). Assim, como foram assinados por pessoa sem poderes de representação, são ineficazes em relação àquele em nome de quem foram realizados (CC 662). 4. Dada a complexidade da causa e a qualidade do serviço prestado pelos advogados do embargante, não procede o pedido de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, de ação cujo valor da causa seja muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos artigos 98, 99, § 7o, e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrido. Aduz que o recolhimento das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010